Tribunal: STF
Processo: ARE 1296135
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN - Ação ordinária – Alegação da autora que as Leis nºs. 4.806/2013 e 4.962/2014, obrigam os bancos a divulgarem às autoridades locais os planos de segurança das agências, situação que afronta a Portaria nº 3.233 do Departamento de Polícia Federal, ante o sigilo da informação; usurpam a competência da União e violam a Lei Federal nº 4.595/64, ao vedar a diminuição do horário de prestação de serviço nos caixas eletrônicos e dispor sobre a inutilização de papel-moeda em casos de arrombamento do terminal, bem como afrontam normas federais (Lei nº 7.102/83, Decreto nº 89.056/83 e Portaria nº 3.233/12, do Departamento de Polícia Federal) e a autonomia dos Estados e da União, ao obrigar a instalação de câmeras de vigilância externas às agências e impor unilateralmente às Polícias a obrigação de acompanhar em tempo real as imagens das câmaras internas e externas - Pretensão da condenação na obrigação de não fazer consistente na abstenção da lavratura de qualquer auto de infração, bem como da imposição ou cobrança de qualquer sanção em vista de supostas violações às Leis Municipais nº 4.806/2013 e 4.962/2014, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento e, ainda, obter declaração de nulidade dos autos de infração eventualmente lavrados, os quais tenham como fundamento quaisquer das leis supra – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora. 
    Obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixas eletrônicos e postos de atendimentos bancários e afins - Constitucionalidade das regras de melhorias de segurança determinadas nas leis em epígrafe - Entendimento consolidado pelo C. STF no sentido de que os entes municipais são competentes para legislar acerca da instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, posto se enquadrar dentre as matérias de interesse local (artigo 30, inciso I, CF) - Inconteste dever de segurança das instituições bancárias em relação aos seus clientes e funcionários. 
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 1º, caput; 18; 21, inciso VII; 22, inciso VI; 48, incisos XIII e XIV; e 164 da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem, ao reconhecer a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 4.806/2013 e 4.962/2014, não se afastou da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que vem, reiteradamente, afirmando a competência dos municípios para legislar sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento aos usuários de estabelecimento bancários, por se tratarem de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal). Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.260.220/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/06/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 768.666/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/04/2014).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 30, I, DA CF. PRECEDENTES. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que os entes municipais possuem competência para editar lei determinando a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, por ser tal questão matéria de interesse local. Exegese do art. 30, I, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 482.212/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/6/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. PORTA ELETRÔNICA EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE QUESTÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INTERESSE LOCAL. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. (Precedentes: RE n. 610.221-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.08.10; AI n. 347.717-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 05.08.05; AC n. 1.124-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 04.08.06; AI n. 491.420-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 24.03.06; AI n. 574.296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 16.06.06; AI n. 709.974-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lucia, 1ª Turma, DJe de 26.11.09; AI n. 747.245-AgR, Relator o Ministro. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 06.08.09; RE n. 254.172-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 23.09.11, entre outros). 2. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido como deseja o recorrente quanto a extensão da exigência prevista no art. 1º, da Lei Municipal nº 7.494/94 aos terminais de autoatendimento bancário, necessário seria o reexame da legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. POSTOS DE AUTO-ATENDIMENTO BANCÁRIO. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA INDIVIDUALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 7.494/94. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. A exigência legal de instalação de porta eletrônica de segurança, com detector de metais, restringe-se às agências e postos de serviços, assim entendidos os postos que realizam as mesmas atividades das agências, com atendimento ao público, mas com menor número de funcionários, não se estendendo aos meros terminais de auto-atendimento. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 691.591/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/2/2013).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIOS. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Esta Corte, em diversos precedentes, firmou entendimento no sentido de que se insere na competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da Constituição Federal) dispor sobre medidas referentes à segurança, conforto e rapidez no atendimento aos usuários de serviços bancários, tais como, por exemplo: estabelecer tempo de atendimento ao público, determinar a instalação de sanitários em agências bancárias e equipamentos de segurança, como portas de acesso ao público. Agravo regimental desprovido” (AI nº 536.884/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13/8/2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 254.172/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/5/2011).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente